Tribunal: TJMT
Processo: 1044476-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044476-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO DOS SANTOS - CPF: 177.890.361-49 (APELADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por José Osvaldo dos Santos, condenando a instituição ao pagamento de R$ 4.941,03, referente a diferenças na correção monetária do saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder pela correção dos valores creditados nas contas do PASEP; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à demanda; (iii) aferir a correção dos cálculos periciais que embasam a condenação; e (iv) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por inconsistências na administração das contas do PASEP, uma vez que é a entidade responsável pela operacionalização dos depósitos e movimentações.

4. No tocante à prescrição, prevalece o entendimento de que a pretensão de cobrança de valores não creditados corretamente nas contas do PASEP sujeita-se ao prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se a tese de prescrição quinquenal suscitada pelo apelante.

5. O laudo pericial produzido nos autos demonstrou a existência de valores não creditados corretamente ao recorrido, sendo que o Banco do Brasil S.A. não apresentou elementos suficientes para afastar as conclusões periciais.

6. A simples divergência quanto à atualização monetária do saldo do PASEP não configura dano moral passível de indenização, pois não há prova de violação de direitos da personalidade do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por inconsistências na administração das contas individuais do PASEP. 2. O prazo prescricional aplicável à cobrança de diferenças de correção monetária do PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 3. A mera controvérsia sobre critérios de correção monetária do PASEP não enseja dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança 1044476-05.2020.8.11.0041, ajuizada por JOSE OSVALDO DOS SANTOS, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, condenou a parte Ré ao pagamento no importe de R$ 4.941,03 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 44951041), nos termos do artigo 98,§3o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese: erro nos cálculos apresentados pelo autor: alega que os valores apresentados decorrem de cálculos unilaterais e não condizem com os índices legalmente previstos, visto que o laudo pericial teria utilizado critérios de correção monetária não respaldados pela legislação vigente; Ilegitimidade passiva, sob argumento de que o Banco do Brasil atua apenas como administrador do programa, sem autonomia para modificar as diretrizes de correção dos saldos das contas vinculadas ao PASEP, sendo a União Federal a verdadeira responsável pela gestão do fundo; Prescrição da pretensão do autor: Defende que eventual pedido de diferença de correção monetária estaria sujeito à prescrição quinquenal, conforme entendimento do STJ, e que o ajuizamento da ação ocorreu muito tempo após a suposta lesão; Inexistência de enriquecimento sem causa: Assevera que todas as correções e distribuições de cotas foram realizadas conforme as normas vigentes, inexistindo qualquer retenção indevida de valores; Inviabilidade da condenação em danos morais: Argumenta que não há qualquer fundamento para indenização por danos morais, pois o simples desacordo sobre a metodologia de cálculo não caracteriza ofensa extrapatrimonial ao autor.

Requer seja julgado totalmente improcedente a ação, com a consequente condenação do apelado em honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 250624700)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança 1044476-05.2020.8.11.0041, ajuizada por JOSE OSVALDO DOS SANTOS, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, condenou a parte Ré ao pagamento no importe de R$ 4.941,03 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 44951041), nos termos do artigo 98,§3o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau fundamentou-se em prova pericial realizada nos autos, a qual concluiu pela existência de diferenças nos valores devidos ao apelado. O laudo pericial demonstrou de forma clara que os valores creditados na conta vinculada ao PASEP do autor não refletiam os índices corretos de atualização monetária previstos pela legislação, transcrevo-a:

“(...)É de se frisar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pela parte Autora, para justificar o que considera devido coincide com os previstos em lei, nos termos da alínea a do art. 3o da Lei Complementar n.o 26/75 e do histórico da correção monetária.

Considerando todo esse contexto, e o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços deve responder, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco Requerido, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP da parte Autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 164785320), possui a seguinte conclusão: “Assim, a Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP e os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990, e, ficou demonstrado, o valor devido ao autor na presente demanda, importa no montante R$ 1.482,04 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) na data referência 30.06.2000 (SAQUE e Zeramento da conta do participante). Portanto, conforme demonstrado no APENDICE (seguindo as REGRAS aplicadas ao PASEP) o valor devido ao autor na presente demanda, importa no montante R$ 4.941,03 (Quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos) sem juros moratórios sobre diferença de saldo, na data referência 31.08.2019 da exordial (cálculo atualizado pelo INPC/IBGE a partir de 30.06.2000).”

Extrai-se do parecer técnico contábil (Id. 164785320), que foram corretamente observadas as regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 4.941,03 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos), valor este que deverá ser ressarcido pela parte Requerida.

Quanto a alegação de danos morais melhor sorte não socorre a parte Autora, vez que a indenização por danos morais exige prova de violação de direitos de personalidade, não podendo ser decorrente de mera alegação ou presunção, e, na hipótese não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte Requerida.

(...)

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a parte Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela inexistência de dano moral indenizável.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela parte Autora JOSÉ OSVALDO DOS SANTOS, em desfavor da parte Requerida BANCO DO BRASIL S.A., e por consequência, CONDENO a parte Ré ao pagamento no importe de R$ 4.941,03 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.”. (id. 250624694)

Quanto à legitimidade passiva alegada pelo apelante, tem-se que o STJ, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais inconsistências na administração das contas individuais do PASEP. Assim, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à prescrição, o STJ firmou entendimento de que, nos casos de cobrança de valores não repassados corretamente ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), contados do momento em que o beneficiário teve ciência do débito. Dessa forma, também correta a rejeição da tese de prescrição quinquenal arguida pelo apelante.

Ademais, verifica-se que o Banco do Brasil não apresentou documentos capazes de afastar as conclusões periciais, limitando-se a impugnações genéricas. Assim, o reconhecimento do direito do autor ao ressarcimento dos valores apurados pelo perito judicial se impõe.

No que concerne aos danos morais, a sentença corretamente os afastou, pois não restou demonstrado que a conduta do Banco do Brasil tenha causado ofensa a direito da personalidade do apelado.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela administração das contas do PASEP decorre do dever de transparência e boa-fé na gestão dos valores depositados, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O banco tem o ônus de demonstrar a correção dos lançamentos efetuados, sendo que sua omissão em apresentar extratos detalhados da evolução da conta do apelado reforça a presunção de irregularidade.

Ademais, a ausência de comprovação por parte do Banco do Brasil acerca da regularidade da correção monetária aplicada ao saldo da conta do apelado evidencia o descumprimento das normativas do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, responsável pela regulamentação dos critérios de atualização dos depósitos vinculados ao programa. Tal conduta configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilização da instituição financeira pelos valores indevidamente subtraídos da conta do autor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025